Tribunal: STF
Processo: HC 91714
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  DECISÃO MONOCRÁTICA DO
   RELATOR DO STJ. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. POSTERIOR RECEBIMENTO
   DA DENÚNCIA. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (E NÃO CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA). NÃO CONHECIMENTO.
1.      Trata-se de habeas
   corpus impetrado contra ato do relator do HC nº 74.323, do
   Superior Tribunal de Justiça que, monocraticamente, indeferiu
   liminarmente a petição inicial do writ aforado perante aquela
   Corte.
2.      Há obstáculo intransponível ao conhecimento deste
   habeas corpus, consoante orientação pacificada nesta Corte,
   representada pelo enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
   habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em sede de
   habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar".
3.      A hipótese consistiu em indeferimento da petição inicial,
   não havendo notícia de interposição de agravo regimental contra a
   decisão monocrática.  Somente em caso de flagrante ilegalidade ou
   abuso na decisão impugnada seria possível conhecer do habeas
   corpus.
4.      A decisão do STJ não é flagrantemente ilegal,
   teratológica, tampouco abusiva, não cabendo a relativização da
   orientação contida na referida Súmula 691, desta Corte, que é
   aplicável à hipótese por semelhança.
5.      Ademais, desde a
   impetração deste writ até a presente data sobreveio a informação
   a respeito do ato judicial de recebimento da denúncia oferecida
   contra o paciente, não se tratando, pois, de mero inquérito
   policial.
6.      Registro, ainda, que o impetrante, no curso do
   writ, buscou inovar a argumentação acerca da pretensão de
   trancamento do inquérito (atual ação penal), apresentando teses
   jurídicas que não foram submetidas ao crivo das instâncias
   inferiores, a reforçar a conclusão de que se trata de hipótese de
   não conhecimento do habeas corpus.
7.      Habeas corpus não
   conhecido.